Tribunal: TJES
Processo: 0005791-11.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Desobediência; Desacato
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005791-11.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEDIOMAR ALVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 329 E 331, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REGIME INICIAL. MODIFICAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO DO ARTIGO 44, INCISO II, CÓDIGO PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os indicadores fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativo aos crimes de resistência e desacato, cometidos em concurso material.

2.
“Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência. Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, havendo motivação concreta, como a reincidência, justifica-se a fixação de regime prisional mais gravoso”. Precedentes.

3.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nada obstante se constitua em um direito subjetivo da pessoa que atende, cumulativamente, aos requisitos do artigo 44, do Código Penal, é inaplicável, por força do inciso II, do referido dispositivo legal, a reincidente em crime doloso. Precedentes.

4.
Com relação aos honorários devidos pela atuação dos advogados dativos nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios (Precedentes).

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por CLEDIOMAR ALVES DA SILVA, em face da r. sentença prolatada às fls. 54/56-v, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina

Desde logo, cumpre enunciar que a denúncia de fls. 02/03, narrou que:

(...) no dia 23 do outubro do 2020, por volta das 16h20min, na Praça do Sol Poente, Centro, fundos da biblioteca municipal, próximo ao vagão, Colatina, o denunciado CLEDIOMAR ALVES DA SILVA desacatou e desobedeceu ordem legal do funcionário público no exercício da sua função e se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, conforme Boletim Unificado de fls. 10/12 (BU nº 43482026) e auto de resistência a prisão/apreensão de fl. 23.

Segundo restou apurado, no dia acima mencionado, policiais militares receberam a informação de que havia um indivíduo arrancando e danificando inúmeras lixeiras na Rua Alexandre Calmon, centro de Colatina, próximo a borracharia Souza.

Diante dos fatos, os militares se dirigiram até o local, e encontraram diversas lixeiras danificadas, arrancadas e jogadas no meio da rua, tendo a guarnição recebido informações de que o indivíduo responsável polo dano teria se dirigido à Praça do Sol Ponte.

Ao chegarem à referida praça, os militares avistaram indivíduos que estavam alterados, discutindo entre eles nos fundos da biblioteca municipal, sendo quo um deles estava com uma faca em punho o outro, conhecido corno "quiquito", estava correndo próximo ao vagão, com as vestes sujas do sangue e com sintomas do embriaguez alcoólica.

Ato contínuo, foi dada voz do abordagem, porém o denunciado, conhecido corno "quiquito", bastante agressivo, recusou-se a obedecer as ordens dos militares, inclusive para que ficasse na posição de abordagem, bem como se recusou a fornecer seu nome e passou a desacatar a guarnição dizendo “vão se fuder, eu mando aqui, vocês são merdas”.

Diante disso, os militares deram voz de condução, momento em que o denunciado, bastante violento, tentou agredir os militares com chutes e socos, sendo necessário usar técnicas de imobilização para contê-lo e encaminhá-lo à delegacia de polícia.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, Clediomar Alves da Silva foi condenado nas sanções dos artigos 329 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, restando absolvido quanto às imputações relativas ao artigo 330, do Código Penal.

Nesse contexto, inicialmente, o recorrente pugnou pela sua absolvição, tendo por base o argumento de que, “não consta nos autos (apenas dois depoimentos dos policiais), qualquer outro meio de prova que atribua ao apelante, a autoria dos crimes de desacato e de resistência”.

Ocorre que, diversamente do que pontua a defesa, autoria e materialidade delitiva restaram suficientemente comprovadas ao longo da instrução criminal, em especial a partir do Boletim Unificado de fls. 10/12 e do auto de resistência de fl. 23, ambos do inquérito policial em anexo, além da prova oral produzida.

No ponto, como bem destacado nas contrarrazões recursais, “ao contrário da tese defensiva, os militares confirmaram em juízo o desacato e a resistência praticadas pelo acusado.

O PM Helder afirmou em juízo que:

Que se recorda dos fatos; Que foram solicitados para atender a ocorrência; Que um motoqueiro passou e avisou que o réu estava quebrando as lixeiras da rua Alexandre Calmon; que passando próximo ao local, fizeram abordagem ao denunciado, ele estava alterado e veio para cima dos policiais; Que ao pararem outro indivíduo que estava com uma faca, o réu chegou gritando e indagando o que os policiais estavam fazendo ali; Que pediram para o réu se afastar e ficar em posição de abordagem, mas este não ficava; Que o réu estava embriagado; Que o réu foi se alterando ainda mais, começou a xingar os policiais; Que o réu ficava xingando os policiais de "verme, filho da puta, merda"; Que foi dada voz de prisão, ele começou a bater os bracos e chutava; Que tiveram que jogar o réu no chão para imobilizá-lo; Que não sabe se chegou a danificar o cofre da viatura; Que o réu já é conhecido pelos policiais; Que ele não ficou lesionado, mas acabou se sujando; Que não sabe se o colega da guarnição se machucou (transcrição conforme a peça de alegações finais ministeriais);

Já o PM Yohan contou que:

Que se recorda vagamente dos fatos; Que estava fazendo abordagem a outra pessoa; Que o réu chegou e desacatou a guarnição; Que não se recorda das palavras usadas pelo réu; Que acredita que teve fazer uso da forca para prendê-lo; Que acredita que teve que usar algemas; Que acredita que o réu não estava sóbrio (transcrição conforme a peça de alegações finais ministeriais)”.

Dessa forma, relevante salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborado pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Ademais, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Desse modo, a manutenção da condenação do apelante quanto aos crimes de resistência e de desacato é a medida que se impõe.

Prosseguindo, requereu a defesa de forma subsidiária, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do ora recorrente, eis que “o Juízo
a quo
aplicou ao apelante a pena definitiva de 09 meses e 10 dias de detenção, contudo determinou o cumprimento da pena em regime semiaberto, utilizando do fundamento legal da reincidência”.

Contudo, mais uma vez, nenhum reparo a que ser feito na sentença de 1º grau, na medida em que, a partir da constatação da reincidência do acusado, o artigo 33, § 2º, alínea “c” c/c § 3º, do Código Penal, permite ao julgador fixar o regime semiaberto àqueles que porventura tiverem contra si penas inferiores a 04 (quatro) anos, desde que reincidentes.

Nesse sentido:

(...) 3. Ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, o condenado poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando verificada a reincidência. 3.1 Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, havendo motivação concreta, como a reincidência, justifica-se a fixação de regime prisional mais gravoso. Precedentes. (...).” (TJDF; APR 07055.03-55.2020.8.07.0012; 175.3798; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Gislene Pinheiro; Julg. 06/09/2023; Publ. PJe 18/09/2023).

(...) 9. Regime prisional semiaberto mantido. Mesmo que a pena seja inferior a quatro anos, a jurisprudência é sólida ao autorizar o regime mais gravoso para os réus que ostentem circunstâncias judiciais negativas ou sejam reincidentes. Precedentes do STF (HC 217.347 AGR/SP. Rel. Min. Alexandre DE MORAES. Primeira Turma. J. Em 22/08/2022. DJe de 23/08/2022; RHC 213.544 AGR/SC. Rel. Min. ROBERTO BARROSO. Primeira Turma. J. Em 08/08/2022. DJe de 09/08/2022; HC 216.154 AGR/SP. Rel. Min. ROSA WEBER. Primeira Turma. J. Em 04/07/2022. DJe de 08/07/2022; RHC 210.394 AGR/DF. Rel. Min. NUNES MARQUES. Segunda Turma. J. Em 09/05/2022. DJe de 03/06/2022) e do STJ (AGRG no HC 740.038/SP. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT). Quinta Turma. J. Em 23/8/2022. DJe de 26/8/2022; AGRG no HC 604.483/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Quinta Turma. J. Em 6/10/2020. DJe de 16/10/2020). Réu que é reincidente. (...). (TJSP; ACr 1500219-49.2018.8.26.0311; Ac. 17126885; Junqueirópolis; Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Airton Vieira; Julg. 05/09/2023; DJESP 15/09/2023; Pág. 3199).

Por fim, também em razão da reincidência do acusado, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por óbice do art. 44, inciso II, do Código Penal. Senão, vejamos:

(...). VI. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, inobstante se constitua em um direito subjetivo da pessoa que atende, cumulativamente, aos requisitos do artigo 44 do Código Penal, é inaplicável, por força do inciso II do referido dispositivo legal, a reincidente em crime doloso. VIII. Recurso Provido. Com o parecer. (TJMS; ACr 0000043-61.2020.8.12.0054; Nova Alvorada do Sul; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva; DJMS 05/09/2023; Pág. 68).

Posto isso, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, que representou o ora apelante.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que a defensora dativa, Dra. Brunna Colombi Furlam, OAB/ES nº 25.760, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)